Tribunal: TJMT
Processo: 0004314-72.2016.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELANTE: RODRIGO ZANELLA E OUTRO
APELADO: F’NA E-OURO GESTÃO DE FRANCHINSING E NEGÓCIOS LTDA.
Vistos etc.
Vislumbra-se dos autos que embora conste da certidão de ID 18552479 declarando a inexistência de prevenção, verifica-se que existem outros dois processos que tratam do mesmo objeto desta lide, quais sejam: Apelação Cível n.o 002430-18.2010.8.11.0025 e 0001941-78.2010.8.11.0025 que estão sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.
Nesse contexto, sobre o instituto da prevenção, o Código de Processo Civil atribui ao Tribunal de Justiça respectivo a regulamentação sobre a distribuição inicial dos processos, desde que observados a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade (art. 930, CPC), determina, ainda, no parágrafo único do aludido artigo que:
"art. 930. [...]
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. ” (Grifos acrescidos)
Em observância a esse mandamento, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJ/MT) estabelece no § 1o do art. 80, que a distribuição de recurso cível torna prevento o Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação ou na execução, referentes à mesma lide.
Dessa forma, o caso ora analisado se subsome à hipótese supratranscrita, razão pela qual os autos devem ser redistribuídos ao Relator prevento.
Ante o exposto, determino a redistribuição deste recurso, com a consequente compensação de feitos, com fulcro no § 5o do art. 80 do RITJ/MT.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho